Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003616-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Arrolamento de Bens, Sigilo Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), AFRA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 24.813.003/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ART. 17, INCISO XIV, DA LEI N.º 7.098/1998 – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL)”
interposto por
AFRA TRANSPORTES EIRELI
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal (Proc. n.º 1014915-16.2021.8.11.0003), cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Cuiabá-MT,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
que buscava a suspensão de crédito tributário até a decisão de mérito do processo.

O agravante circunstancia que é empresa de logística e transporte com sede na cidade de Cubatão/SP, possuindo, ainda, uma filial na localidade de Rondonópolis/MT, e que realiza mensalmente embarques de mercadorias para o Estado de Mato Grosso, mediante subcontratação de veículos de terceiros que realizam o transporte das mercadorias.

Alega que, no mês de maio de 2019, o veículo responsável pelo transporte das mercadorias foi abordado pela fiscalização volante do Estado de Mato Grosso, tendo sido autuado por realizar o frete das mercadorias identificadas nas DANFES nº.s 98386, 98387, 98388, 98389 e 98390 sem proceder o registro eletrônico da passagem do veículo pelo posto fiscal de entrada do Estado (TAD manual n.º 201327).

Aduz que, após a lavratura do TAD, foi entregue uma via ao motorista, contudo, ele ocultou da empresa o ocorrido, e, por isso,
“(...) após o lançamento do TAD no sistema eletrônico de processamento da SEFAZ/MT, aplicou-se as penalidades descritas no Art. 45, Inciso III, alínea “i” da Lei 7098/98, ao passo que, segundo o fiscal a infração importaria em multa no valor de R$ 50.450,73”
(
sic
– ID. 119914970 - Pág. 10).

Diz que só tomou conhecimento da infração, como também da penalidade imposta, ao solicitar certidão negativa de débito em agosto de 2019, quando seu prazo para impugnação administrativa já havia expirado, e insiste em que
“(...)a mercadoria enviada pela empresa encontrava-se totalmente acobertada por documentação fiscal idônea, bem ainda, sobre o frete realizado, havia sido emitido o competente CTe, e realizado o recolhimento de todos os impostos inerentes à operação”
(
sic
– ID. 119914970 - Pág. 11).

De outro lado, argumenta que o Termo de Apreensão e Depósito não cumpriu as exigências elencadas no Regulamento do ICMS/2014, e que,
“por mais que atualmente utilize-se da lavratura de TAD em formato eletrônico, a Portaria 169/2005 da SEFAZ/MT autoriza a lavratura de TAD manual quando haja impossibilidade técnica de lavratura do TAD-e, contudo, deixa absolutamente claro a necessidade de cumprimento de todos os requisitos”
(
sic
– ID. 119914970 - Pág. 21), sendo vedada qualquer alteração quando da referida transformação.

Nesse sentido, sustenta a ilegalidade do lançamento em razão de vício de forma, nos moldes do art. 142 do CTN, pois não houve especificação da infração cometida ou da penalidade imposta, eis que a notificação informava apenas que o TAD eletrônico seria emitido em momento posterior.

Alega, ademais, que deve ser reconhecida a regularidade de sua operação, aplicando-se à hipótese as benesses do art. 35-C da Lei n.º 7098/98, uma vez que a irregularidade formal (falta de aposição de carimbo no posto fiscal) não importou em ausência ou recolhimento a menor de imposto, além de não ter havido intenção de dissimulação ou fraude e a prestação de serviço foi realizada dentro dos moldes estabelecidos na legislação pátria.

Afirma a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada ante a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que
“o Agravante encontra-se em vias de sofrer constrição patrimonial com o bloqueio de contas bancárias ou sues bens, o que poderá prejudicar sobremaneira o funcionamento da empresa”
(
sic
– ID. 119914970 - Pág. 33).

Diante do exposto, postula pela
“concessão do efeito ativo, para antecipar os efeitos da tutela recursal, determinando ao juiz
“a quo”
que defira a tutela de urgência pleiteada e suspenda a priori a exigibilidade do crédito tributário, até decisão de mérito do processo, notificando a Agravada de imediato para que suspensa qualquer ato expropriatório, inclusive, oficiando o juízo do núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais 4.0, processo de nº. 1036815-38.2021.811.0041, para que suspensa a execução fiscal em andamento”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 128500667).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 131815163).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 134540670

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
AFRA TRANSPORTES EIRELI
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal (Proc. n.º 1014915-16.2021.8.11.0003), cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Cuiabá-MT,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 75958356 dos autos de origem):

“Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por
AFRA TRANSPORTES EIRELI
, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade vinculada ao TAD manual 201327, com fulcro no art. 151, V, CTN, alegando a ilegalidade caracterizada na suposta ausência dos requisitos formais de validade do termo (indicação da infração legal violada e da penalidade); a ausência de notificação e; caráter confiscatório da penalidade.

Ainda, informando a urgência em razão do boqueio da certidão negativa e da consequente impossibilidade do usufruto de benefícios fiscais, danos à operação da empresa e a inviabilidade da manutenção da atividade, inclusive, implicando no fechamento de operação filial.

Em síntese, a requerente relata que teve indevidamente lavrado contra si o TAD manual n. 201327, emitido em 28/05/2019. Tendo sido, após, realizado o lançamento do TAD no sistema eletrônico de processamento da SEFAZ/MT com a aplicação das penalidades descritas no art. 45, Inciso III, Alínea “i” da Lei 7098/98.

Argumenta a legalidade da operação por si realizada para a entrega ao destinatário final das mercadorias transportadas, bem como a irregularidade do documento confeccionado pela fiscalização, o que, no seu entender, ensejaria a suspensão da exigibilidade do tributo.

Identificou-se a prevenção deste Juízo, em face do impetrado mandado de segurança de nº. 1039965-95.2019.8.11.0041, o qual foi extinto sem resolução do mérito ante identificação da necessidade de dilação probatória.

A inicial veio acompanhada de documentos.

A requerente juntou comprovantes de recolhimento das custas de preparo.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e se decide
.

Inicialmente, importa ponderar que a liminar analisada em sede do mandado de segurança extinto não vincula a atual apreciação, não só por se tratar de medida não confirmada por sentença, mas por tratar-se de distinta ação em suas nuances atuais, como se observará.

A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante art. 300 e seguintes do CPC.

No caso, não se olvida que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte autora, portanto, a demonstração de sua ilegalidade ou irregularidade. Sendo sobre tal ponto recaindo a apreciação sumária da probabilidade do direito.

De fato, pela leitura do TAD manual (ID 58421023 - Pág. 1), vislumbra-se o não preenchimento do dispositivo legal infringido, o valor original do tributo e a demonstração do crédito tributário total. Entretanto, não há lacuna, ao passo que o fiscal referenciou a complementação ao TAD eletrônico que viria a ser lavrado em momento posterior.

No ponto, vale lembrar que vige a regra de que o TAD será lavrado eletronicamente por meio do sistema TAD-e, contudo, em casos de impossibilidade de acesso ao referido sistema, é permitida a lavratura em processo manual. Em face disso, a forma manuscrita não prejudica a legitimidade do termo e, principalmente, apesar da aparência temerária, a referência à versão eletrônica também não consubstancia patente ilegalidade. Isso, pois, no caso, foi lavrado TAD eletrônico, em estrita observância aos fatos descritos pela autoridade fiscal.

Ou seja, a referência ganhou forma e seu conteúdo apresentasse em conformidade ao fato descrito suficientemente pelo fiscal na versão manual do TAD.

Nesse sentido, importa ressaltar que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) é o instrumento utilizado pela administração fazendária quando, na fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, houver a constatação de inobservância da legislação tributária estadual, que implique descumprimento de obrigação principal ou acessória, resultando, ou não, na apreensão de bens, mercadorias ou documentos (art. 4 da Portaria 169/2005 – SEFAZ).

Desta maneira, deve-se ponderar que a lavratura impossível de ser realizada posteriormente refere-se ao registro da circunstância fática apurada, o que foi devidamente anotado no TAD manual. Ao passo que tornou possível o correto e delimitado preenchimento do TAD eletrônico, sem indícios de arbitrariedades.

Assim, urge que seja lido paralelamente o TAD eletronicamente lavrado, até porque é este aquele tido como causa para cobrança que, por meio da tutela provisória, pretende-se a suspensão da exigibilidade. Em face desse, então, recaindo a verificação do atendimento das exigências da Portaria 169/2005 – SEFAZ e do RICMS/2014 (art. 22 da Portaria 169/2005).

Ilustrativamente, sobre os requisitos necessários à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, o Regulamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (RICMS) de Mato Grosso prevê:

Art. 966
O Termo de Apreensão e Depósito será emitido eletronicamente para formalizar, instrumentar e exigir o crédito tributário pertinente a operações e/ou prestações vinculadas a mercadorias em trânsito ou relativas ao controle de pontos de carga, descarga, embarque ou desembarque de cargas ou pessoas. § 1° O Termo de Apreensão e Depósito de que trata este artigo: (...) III – será impresso e controlado eletronicamente e atenderá aos requisitos mínimos indicados no § 2° do artigo 961.

Art. 961
Poderá ser formalizado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária o crédito tributário apurado em função: (...) § 2° O Aviso de Cobrança Fazendária será impresso e controlado eletronicamente, devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: I – identificação da gerência e superintendência que o emitiram e respectivo endereço completo e telefones, com a indicação do local e do prazo em que poderá ser apresentada a impugnação pertinente; II – a qualificação do sujeito passivo da obrigação e respectivos responsáveis solidários;

III – o local, a data, a hora da emissão e, se for o caso, a identificação do respectivo processo; IV – a descrição da matéria tributável com menção do fato gerador e respectivas base de cálculo e alíquota; V – o fundamento legal da exigência, a disposição legal infringida e a multa de mora aplicável em decorrência dos benefícios da espontaneidade, bem como a penalidade cabível pelo lançamento de ofício, na qual a multa de mora poderá ser convertida; VI – o valor original do tributo e a demonstração do crédito tributário total, ainda que na forma de anexo digital disponibilizado no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br; VII – a consolidação do valor da exigência e a notificação para pagamento do crédito tributário lançado, com menção do prazo para recolhimento com os benefícios da espontaneidade; VIII – a notificação de que, uma vez não impugnado e não recolhido o débito, após decorrido o prazo para pagamento, a multa de mora será convertida em multa pelo lançamento de ofício, para fins de registro no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ e inscrição na dívida ativa tributária; IX – a impressão dos dados e cargo da pessoa responsável pela sua emissão, dispensada a assinatura e facultada a aposição de chancela mecânica; X – o número de verificação, para consulta eletrônica da autenticidade do instrumento, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br.

Considerado isso, apropriada a leitura conjunta do TAD manual e do referenciado TAD eletrônico, o que permite aferir, em cognição sumária, a evidência da legalidade e da manutenção da presunção de veracidade do ato administrativo lavrado.

Por outro lado, pela leitura do lançamento lavrado, poder-se-ia constatar um justo defeito, eis que a multa aplicada pela autoridade fiscal, no percentual de 20% do valor da operação, indicaria o caráter confiscatório do ato, porque, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, a multa punitiva não pode ser superior ao valor da obrigação principal, sob pena de haver a caracterização do confisco [Cf. RE 748257 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 1908-2013 PUBLIC 20-08-2013].

Todavia, há de se consignar que, em ato de autotutela, o requerido reduziu a multa para o percentual de 10% (dez por cento), adequando-a à vigente legislação estadual. Sendo que tal fato consta da própria exposição autoral, bem como das razões da sentença de extinção do mandado de segurança. Leia-se o relato:

(...)sobreveio decisão de mérito no MS, o qual, considerando o reconhecimento parcial do mérito pela Fazenda Estadual, no que se refere as notas fiscais inseridas no TAD que não pertenciam ao transporte realizado pelo Requerente, afastando da cobrança, bem ainda, reduzindo a multa de 20% para 10% sobre o valor da operação considerando alteração legislativa dentro do Estado, (conforme doc. Constante no id. 27333895 Pág. 1-6 dos Autos do Mandado de Segurança), ), entendeu aquele juízo, pela ausência de interesse de agir em relação a estes pedidos reconhecidos de oficio pela fazenda estadual, e em relação aos demais pedidos, aduziu a necessidade de dilação probatória extinguindo sem resolução de mérito o
mandamus
. (ID

58417669 - Pág. 10)

Adiante, quanto à multa aplicada, observa-se a escusa autoral pela natureza de subcontratação do transporte, aduzindo que seria responsável somente pela intermediação dos fretes e agenciamento das cargas de seus clientes. Diante do que argumenta que, por ser o frete realizado por terceiro subcontratado, esse seria aquele obrigado a cumprir algumas obrigações acessórias inerentes ao transporte, dentre elas, a parada no posto fiscal do Estado para o registro eletrônico da passagem da mercadoria pela unidade federativa, ou mesmo a entrega da mercadoria no Estado.

Fato é que tal discussão da atribuição e delegação de responsabilidade não escancara o vício do TAD e da multa aplicada, em atenção a retificação de seus limites já realizada pelo Fisco.

Com isso, não se encontra razão hábil que macule, de imediato, o registro do descumprimento de uma obrigação tributária acessória, para o qual a legislação estadual prevê a aplicação de multa (art. 45, da Lei n. 7.098/98. Logo, em sede de análise perfunctória não é possível afastar a tipificação/exigibilidade da penalidade aplicada em desfavor da requerente, uma vez que, pelo que se pode presumir, esta tinha conhecimento e participação no ato de transporte das mercadorias, mostrando-se acertada, até prova em contrário, a subsunção do fato à parte final da alínea “i”, do inciso III, do art. 45, da Lei n. 7.098/98.

Em suma, a despeito da oportuna dilação probatória e da apreciação dos demais ensejos da ação, da análise dos documentos e fatos trazidos pelo requerente ante a norma aplicável, constata-se que são insuficientes a caracterizar a plausibilidade do direito invocado. Ao passo que os fatos enumerados quanto ao perigo da demora não podem ser tidos em conta unilateralmente.

1- Forte nas razões acima expostas, este Juízo
INDEFERE
a tutela de urgência pleiteada na exordial. (...)” (grifo nosso)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (ID. 128637196):

“(...)Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Inicialmente, verifico que o TAD manual realizado realmente não constou o dispositivo legal da infração e da penalidade, todavia observo que demonstrou o descumprimento de obrigação tributária – “o motorista não parou no posto fiscal de entrada para realização dos devidos procedimentos fiscais caracterizada falta de apresentação de documento fiscal” – cometido pelo requerente, ora agravante.

Isto posto, tenho que a partir de tal conduta de descumprimento de obrigação tributária, há a possibilidade de aplicação de multa, nos moldes da lei nº 7.048/98, assim como ocorreu com a empresa aqui tratada.

Desse modo, não foi possível vislumbrar a probabilidade do direito, que resulte em inaplicabilidade da multa ou do TAD.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. (...)” (grifo nosso)

Extrai-se dos autos que a parte agravada lavrou o Termo de Apreensão e Depósito nº 201327 em razão da
“falta de entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento fiscal que acoberta a carga transportada, no prazo, forma e local fixados em regulamento”
(ID. 119914984).

Sabe-se que, de acordo com a Lei Estadual nº. 7098/98, o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

O Regulamento do ICMS/MT, segundo a redação vigente na data da autuação, além de prever a necessidade de apresentação do documento fiscal em todos os postos fiscais, exigia que as informações fossem inseridas no
“Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais”,
sob pena de apreensão dos bens por ser considerada a operação inidônea, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte:
(cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

[...]

§16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 374
Fica instituído, no Estado de Mato Grosso, o
Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais,
mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, com a finalidade de controlar, eletronicamente, operações de saída de mercadorias em conformidade com o estatuído neste regulamento.

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas,
os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações,
bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei nº 7.098/98)

[...]

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para
comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente, o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§ 1º
O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria,
juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação,
em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes
e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

In casu
, verifica-se que o fato gerador do lançamento tributário foi o descumprimento da obrigação acessória de apresentar os documentos fiscais, nos postos fiscais, à aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico (art. 17, inciso XIV da Lei n.º 7098/1998), o que ensejou a aplicação da penalidade prevista no art. 45, inciso III, alínea "i", da referida lei.

Assim, à primeira vista, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito constituído pela Fazenda Pública, devendo ser prestigiada, por ora, a presunção de legitimidade e veracidade dos seus atos, afinal,
“os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário”
(Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Tribunal Pleno, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

A propósito, bem destacou a parte agravada, em suas contrarrazões recursais,
“(...)verificou-se no sistema eletrônico de dados da SEFAZ-MT, que não havia registro das notas fiscais. O motorista não parou no posto fiscal de entrada para realização dos devidos procedimentos fiscais, o que caracterizou falta de apresentação de documentação fiscal”
(
sic
– ID. 131815163 - Pág. 5).

Por esses motivos, entendo não estar presente o requisito de probabilidade do direito alegado, o qual se mostra necessário para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022